Tribunal: TJDFT
Processo: 0703910-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703910-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIO AURELIO BRANCO GONCALVES, CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: NITYAN OLIVEIRA DE MATOS SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CASSIO AURELIO BRANCO GONCALVES e CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO EENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), contra acórdão de ID – 35246233. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 35589443. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se NYTYAN OLIVEIRA DE MATOS SOUSA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de junho de 2022 17:13:28. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador